Tribunal: TJDFT
Processo: 0703555-19.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Em relação à valoração da prova, adota-se o sistema do livre convencimento motivado, também conhecido como sistema da livre persuasão, devendo o juiz se fundamentar nas provas para justificar a formação de sua convicção.
2. Para prolação da sentença penal condenatória, exige-se a certeza em relação à existência do crime (materialidade) e à autoria. Sem tais elementos formadores da convicção do julgador, não se sustenta eventual decreto condenatório.
3. Se o conjunto probatório não demonstra de forma clara e robusta a autoria do crime, havendo, portanto, dúvida razoável, a absolvição é medida que se impõe.
4. Apelação conhecida e provida.